Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0736120-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, SERGIO PEREIRA DA SILVA, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, o recorrente defende a procedência dos seus pedidos iniciais, no sentido de que o desconto de sua contribuição para a pensão militar deva ser limitado a 7,5%, conforme prevista na Lei no 10.667/2003, até que seja editada lei específica, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019. Pugna ainda pela devolução pelo Distrito Federal dos valores descontados a maior de seu contracheque desde março de 2020. Sem recolhimentos de custas/preparo, diante de pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, apesar do recorrente – Primeiro Sargento da PMDF – possuir renda elevada, seus contracheques e sua conta corrente estão consumidos por dívidas de empréstimos, o que impactam significativamente na sua capacidade financeira. A propósito, no mês de janeiro/2023, o salário líquido do recorrente foi de apenas R$3.608,40 (Id. 44053159 - Pág. 1). Nesse contexto, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante relatado, pretende o autor/recorrente a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1338750/SC (Tema no 1177), acórdão publicado no DJE em 27/10/2021, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Apesar de fixada a aludida tese, o tema vem recebendo diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste TJDFT, ora entendendo-se que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional tão somente no ponto em que invadiu a competência legislativa dos Estados (não do Distrito Federal), ora aplicando-se o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade também contempla o Distrito Federal, apesar de não expresso no julgamento. A título de exemplo, os seguintes acórdãos: no 1600631 (1a TR), no 1440466 (2a TR) e no 1365627 (3a TR). Ocorre que o acórdão – que fixou a tese no Tema no 1177 – ainda não transitou em julgado, e vem sendo atacado por vários embargos de declaração. Em 13/09/2022, foi publicado acórdão de embargos de declaração, cujo voto do Min. Relator Luiz Fux faz menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Além disso, entende o Min. Relator que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração: Ex positis, CONHEÇO dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, e os PROVEJO PARCIALMENTE, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023. A modulação dos efeitos aplicada acabaria por resolver a questão em favor do ente distrital recorrente, uma vez que possibilitaria os recolhimentos realizados até 01°/01/2023, cabe aguardar o trânsito em julgado do referido processo. Nesse cenário, considerando-se que o julgamento do Tema no 1177, aplicável ao caso concreto, ainda não foi finalizado, tendo sido apresentados novos embargos de declaração em face da decisão acima, bem como levando-se em conta os princípios da uniformidade das decisões judiciais e da segurança jurídica, entendo que o melhor a ser feito no presente momento processual é sobrestar o julgamento do Recurso Inominado interposto, conforme autoriza o art. 1.030, inc. III, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo do Tema no 1177/STF, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora